Tribunal: TJMT
Processo: 1027923-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027923-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (IMPETRANTE), ELESSANDRA DE MATOS - CPF: 063.626.651-63 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), WESLEY TIAGO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 016.260.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N.o 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES
– IMPROCEDÊNCIA
—
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
—
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EXTRAÍDA DA APREENSÃO DE
EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES
—
CONTEXTO FÁTICO INDICANDO
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA
E VINCULAÇÃO À
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
—
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO PELA
PRÉVIA PRISÃO DA PACIENTE PELO MESMO CRIME
, COM LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE CAUTELARES
—
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)
—

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A CUSTÓDIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
—

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INAPLICABILIDADE – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA
—
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR
— NÃO CABIMENTO — AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS (ART. 318 DO CPP) — FILHO MAIOR DE 12 ANOS —
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
—

ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Juara/MT que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes em sua residência, com indícios de vinculação à organização criminosa Comando Vermelho.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

I)
verificar a existência de fundamentação concreta e dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da paciente;

II)
analisar a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar;

III)
avaliar eventual ilegalidade a ser sanada na via do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como, apetrechos e registros típicos da traficância.

2. Restou demonstrado, ainda, o envolvimento da paciente com organização criminosa, funcionando sua residência como centro de armazenamento e distribuição de drogas.

3. A reiteração
delitiva revela
a insuficiência de medidas alternativas à prisão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a segregação cautelar diante da presença de elementos concretos que indicam o
periculum

libertati
s
.

5. O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso, dada a natureza cautelar da prisão preventiva, que visa resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

6. A alegação de direito à prisão domiciliar foi corretamente afastada, diante da ausência dos requisitos do art. 318 do CPP, bem como
,
da incompatibilidade da medida com o risco social evidenciado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“2. O envolvimento com organização criminosa e a reiteração delitiva demonstram o risco de reiteração e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.”

“3. A prisão domiciliar não é cabível quando ausentes os requisitos legais e diante do risco concreto à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 318; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 964237/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
03/01/2025.

STJ,
AgRg
no HC 889019/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT),
DJe
11/04/2024.

TJMT, Enunciados Orientativos no 25 e no 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
ELESSANDRA DE MATOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Juara/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente, após ter sua prisão em flagrante convertida, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, ocorridos em
15 de agosto de 2025
.

Em síntese, a impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação; b) predicados pessoais favoráveis; c) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão; d) violação ao princípio da homogeneidade.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva da paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso desta Corte, pugnou a concessão de prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
308387361
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
309080472
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
310823876
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
a
paciente
, por ordem do Juízo da
3a Vara Criminal de Juara/MT
.

Em análise dos autos, verifico que a autoridade policial cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência da paciente, oriundo dos autos n. 1001938-05.2025.8.11.0018, o qual apura possível prática do crime de tráfico de drogas.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de primeiro grau destacou a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas
na residência da paciente, além dos apetrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas.

Além disso, fundamentou que, conforme extraído da investigação policial, a paciente seria integrante de organização criminosa Comando Vermelho, assim como, que a
residência dela
o funcionava com um verdadeiro paiol para armazenamento de drogas e posterior distribuição a vendedores locais, tudo a mando da referida facção.

Por fim, consignou que a paciente havia sido presa recentemente, acusada pelo mesmo delito, sendo naquela oportunidade concedida a liberdade provis
ória.

A tese de
ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores da prisão preventiva
não prospera, porquanto o
decisum
do Juízo
a quo
lastreou-se em elementos concretos, aptos a demonstrar o
fumus
comissi
delicti
e, sobretudo, o
periculum
libertatis
.

Em verdade, a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva encontram-se evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em 15/08/2025, após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da paciente, com a subsequente apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes.

Extrai-se dos autos que foram apreendidos, na residência da paciente, um total de
691 gramas de maconha
(sendo 665g em um invólucro expressivo e 26g em três invólucros menores),
101 gramas de cocaína em pó
e
114 gramas de pasta base de cocaína em pedra
, totalizando uma
quantidade expressiva e diversificada de substâncias ilícitas
. Adicionalmente, foram recolhidos 173 pinos plásticos vazios, 68 sacos plásticos tipo "
zip
lock
", um isqueiro com marcas de abrasamento e um caderno com anotações de contabilidade do tráfico, o que, de maneira insofismável,
revela a dedicação à atividade criminosa
e a
gravidade concreta da conduta
.

Neste diapasão, a gravidade concreta, por si só, é fundamento hábil para a decretação da custódia preventiva como
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Consoante o entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n.o 25 deste Egrégio Tribunal, a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas
é elemento apto a justificar a segregação cautelar.

Ademais, a investigação policial apontou que a residência funcionava como um
"
paiol
" de drogas
para a
organização criminosa Comando Vermelho
, evidenciando, mais uma vez, a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva
.

Outrossim, o Juízo de p
rimeiro grau
destacou a circunstância de a
p
aciente já ter sido
presa anteriormente
por suposta prática do
mesmo crime
em momento pretérito, quando foi agraciada com a liberdade provisória.

Esta reiteração criminosa, ignorando a oportunidade anterior e as medidas a ela impostas,
demonstra a insuficiência e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão
, reforçando a necessidade da custódia para acautelar o meio social e cessar a atividade delituosa.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer que a persistência na atividade delitiva, ignorando as oportunidades concedidas e as medidas anteriormente impostas, é fundamento robusto para a manutenção da custódia cautelar.
Vejamos:

"(...). 6.
A jurisprudência desta Corte sustenta que a persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 964237 SP 2024/0451359-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/01/2025)

Relativamente à
alegação de predicados pessoais favoráveis
, como a primariedade e a residência fixa, tal argumento esbarra na jurisprudência pacífica, inclusive a desta Egrégia Corte.

A existência de condições subjetivas favoráveis, por si só,
não tem o condão de obstar a segregação cautelar
, quando demonstrado o
periculum
libertatis
em elementos concretos do caso, como o risco de reiteração delitiva e a real ameaça à ordem pública, tal qual verificado na espécie
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 deste Tribunal
.

Por fim, a
invocação do princípio da homogeneidade
não se sustenta, visto que a prisão preventiva ostenta natureza cautelar e instrumental, não se confundindo com o regime de pena a ser eventualmente imposto em caso de condenação. A prisão processual se justifica pela necessidade de resguardar o processo e a ordem pública.

Nesta linha, é crucial enfatizar que a prisão preventiva possui natureza processual e não pode ser confundida com antecipação de pena, tampouco configura ofensa ao princípio da presunção de inocência, desde que amparada em elementos concretos e fundamentação idônea.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

"
(...). 2.
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
. (...).
" (STJ -
AgRg
no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

A
comparação com a
pena
futura é

uma análise inadequada à fase cautelar
.

No que concerne ao pleito subsidiário de
concessão da prisão domiciliar
, formulado com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal, a pretensão também não encontra amparo.

Não foi demonstrada nos autos qualquer das situações taxativas previstas na lei que autorizariam tal benesse, sendo certo que o Juízo de primeiro grau, ao converter a custódia, já se manifestou sobre a questão, destacando que a paciente possui apenas um filho maior de 12 (doze) anos, menor este que, inclusive, está em cumprimento de medida socioeducativa, o que descaracteriza a premente necessidade da substituição da prisão preventiva.

A primazia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, deve prevalecer sobre a excepcionalidade da prisão domiciliar, que não se mostra compatível com o risco social inerente à conduta em análise.

Dessa forma, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se
devidamente fundamentada
na
garantia da ordem pública
, em razão da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, da vinculação à facção criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva, o que torna as medidas alternativas inadequadas e insuficientes. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
Habeas Corpus
.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Elessandra
de Matos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025